Tribunal: TJSP
Processo: 1500120-46.2018.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-46.2018.8.26.0613 - São
Sebastião da Grama
Apelante: Vito Luiz da Costa Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17137
Registro: 2020.0000365277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500120-46.2018.8.26.0613, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é apelante
VITO LUIZ DA COSTA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-46.2018.8.26.0613 - São
Sebastião da Grama
Apelante: Vito Luiz da Costa Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17137
Lesão corporal e ameaça – Violência doméstica –
Agressão e ameaça de morte contra companheira –
Negativa do acusado – Palavra da vítima e policiais
militares – Prova segura – Condenação mantida –
Pena e regime corretos – Recurso improvido.
Vistos.
VITO LUIZ DA COSTA FILHO, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e ao final condenado, por sentença
proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Valéria Carvalho dos Santos, da
Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama, como incurso no art.
129, § 9o e art. 147, caput, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena
total de 4 meses e 5 dias de detenção em regime aberto (fls. 154/157).
Isso porque, no dia 1o de setembro de 2018, durante
a madrugada, na Fazenda Sertãozinho, na cidade de São Sebastião da Grama,
no âmbito das relações domésticas e com violência contra a mulher, ofendeu
a integridade física de sua companheira Marlene Francisca de Mello Silva,
causando nela lesões corporais de natureza leve, além de ameaçá-la de morte.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão
do julgado para absolvição do réu por insuficiência de provas, ou por
ausência de dolo (159/163).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-46.2018.8.26.0613 - São
Sebastião da Grama
Apelante: Vito Luiz da Costa Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17137
Recebido o recurso (fls. 165), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 169/178).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 184/189).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Vito Luiz da
Costa Filho contra a r. sentença de fls. 154/157, que o condenou, por infração
ao art. 129, § 9o, e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena total de 4 meses e 5 dias de detenção em regime aberto.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a absolvição do apelante era mesmo impossível.
Com efeito, a materialidade do crime de lesão
corporal está comprovada pelo atestado médico de fls. 26 e laudo de exame
de corpo de delito de fls. 82, que constataram a lesão suportada pela ofendida,
enquanto a autoria dos delitos acabou demonstrada pela prova colhida nos
autos.
De fato, ao ser ouvido pela autoridade policial o réu
negou ter agredido sua companheira dizendo que ingeriu bebida alcoólica e
ficou agressiva, a ponto de investir contra ele para esfaqueá-lo e apenas se
defendeu (fls. 5).
A vítima, por sua vez, confirmou que convivia com
o réu e, no dias dos fatos, ele é que estava embriagado e iniciou uma
discussão, até que tentou manter relações sexuais com ela, mas diante da
recusa desferiu socos e golpes com uma marreta e um pedaço de cano de
ferro. Aduziu que o apelante investiu contra ela com uma faca, mas conseguiu

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-46.2018.8.26.0613 - São
Sebastião da Grama
Apelante: Vito Luiz da Costa Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17137
colocar o braço na frente e o golpe atingiu em sua mão. Além disso tudo,
depois que a polícia, o acusado a ameaçou de morte (fls. 4).
Como, então, os policiais Marcelo Américo da Silva
e Eduardo Teodório da Paixão confirmaram que encontraram a ofendida com
uma lesão na mão e atestaram que apelante ameaçou a companheira que na
presença deles (fls. 2/3), somente por esses elementos, já se tinha razoável
certeza a propósito da certeza da acusação.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, o
acusado novamente negou os fatos (mídia digital anexa), mas a prova oral
tornou definitiva sua responsabilidade.
Isso porque a vítima, embora demostrando intenção
de ajudar o acusado, já que o casal se reconciliou, acabou contando que o réu
a agrediu com vários golpes na cabeça e ainda a ameaçou de morte (mídia
digital anexa).
Essa prova é suficiente para embasar a condenação,
na medida em que, nos crimes de violência doméstica, onde normalmente não
existem testemunhas presenciais, a palavra da vítima ganha especial
relevância, especialmente se há prova da materialidade – como no caso da
lesão corporal – e nada sugere que tudo tenha passado de invenção ou
intenção de prejudicar o acusado, com quem, aliás, ainda convive.
Confira-se, a propósito:
“...Ora, em crimes cometidos em cenário de
violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando convincente,
deve ser tida como suficiente para alicerçar um decreto condenatório, sob
pena de se chancelar a impunidade sobre tais crimes...” (TJSP, Apelação no

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-46.2018.8.26.0613 - São
Sebastião da Grama
Apelante: Vito Luiz da Costa Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17137
0000430-26.2016.8.26.0572, 13a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
França Carvalho, julgado em 9/11/2017);
“Anota-se que em crimes de violência doméstica,
praticados no âmbito da entidade familiar, muitas vezes sem testemunhas,
deve ser dada especial atenção ao depoimento da vítima, que vive sob forte
influência física, psíquica, econômica e moral de seu algoz, precisando de
coragem para denunciá-lo, não raro, após várias agressões semelhantes.”
(TJSP, Apelação no 0003130-67.2014.8.26.0564, 11a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em 8/11/2017).
Por aqui, de qualquer forma, os policiais militares
Marcelo e Eduardo – que não presenciaram as agressões – confirmaram que
viram a vítima com a mão esquerda lesionada, ocasião em que disse ter sido
agredida pelo réu que, inclusive, foi surpreendido quando dormia com uma
faca a seu lado. Informaram, ainda, que durante o trajeto para a delegacia de
polícia o apelante ameaçou de morte sua companheira (mídia digital anexa).
Bem por isso, não há falar em falta de provas ou
mesmo em ausência de dolo, pois evidente a presença do elemento subjetivo
do tipo penal.
Com isso, resta analisar a pena imposta, que foi
estabelecida no mínimo legal para cada crime, com acréscimo, apenas para o
delito de ameaça, em razão da agravante do art. 61, inciso II, letra “f”, do
Código Penal.
No mais, regime fixado foi o aberto, razão pela qual
o improvimento do recurso é medida que se impõe à correta solução do caso
e questão.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500120-46.2018.8.26.0613 - São
Sebastião da Grama
Apelante: Vito Luiz da Costa Filho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17137
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR